Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708158-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLIVER BARROS MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cliver Barros Marques contra a sentença proferida pela Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 34991781) que, nos autos de mandado de segurança, impetrado contra o Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF), denegou a segurança. O apelante juntou petição (id 35504912) aos autos na qual requereu a desistência da presente apelação. O advogado signatário possui poder para desistir (id 34991742). Homologo a desistência do recurso, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator